Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-92.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. NOVA INCLUSÃO EM PAUTA. ACOLHIMENTO.
1. Embargos de Declaração nos quais a defesa requer a cassação do acórdão embargado por omissão acerca do pedido de sustentação oral da Defesa na sessão de julgamento, pleito deduzido dentro do prazo regimental.
2. Realizado o pedido de sustentação oral dentro do prazo regimental e transcorrido a sessão de julgamento sem oportunizar à defesa que realizasse a sustentação oral, deve ser declarada a nulidade do julgamento com nova inclusão em pauta e intimação das partes para que possam, caso queiram, fazer a defesa oralmente.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.